Tribunal: STF
Processo: ARE 1396716
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Breno Marcondes Fornalevicz interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. HIPÓTESE DE RESCINDIBILIDADE CALCADA NO ART. 485, III, DO CPC/1973. DOLO DA PARTE VENCEDORA EM DETRIMENTO DO VENCIDO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 



    Segundo leciona COQUEIJO COSTA, “ocorre dolo da parte vencedora quando esta, faltando ao dever de lealdade e boa-fé (art. 14, II, do CPC), haja impedido ou dificultado a atuação processual do adversário, ou influenciado o juízo do magistrado, em ordem a afastá-lo da verdade”. No caso em tela, o autor afirma que o dolo teria ocorrido porque o réu, em sua defesa, teria deduzido afirmações inverídicas e maliciosas, visando induzir o juízo em erro. Tais fatos, entretanto, passam longe de caracterizar dolo do réu, seja porque não traduzem obstáculo à marcha processual ou à atuação do ex adverso no processo matriz, seja porque tais alegações submeteram-se ao crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo sido franqueada a oportunidade plena de sua impugnação no feito primitivo. Causa de rescindibilidade não configurada. Recurso Ordinário conhecido e não provido.



    PEDIDO DE CORTE CALCADO NO INCISO VI DO ART. 485 DO CPC DE 1973. PROVA FALSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    Nos termos do art. 485, VI, do CPC/1973, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando “se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal, ou seja, provada na própria ação rescisória”. A possibilidade de se rescindir a coisa julgada com amparo na hipótese do inciso VI do art. 485 do CPC/1973, contudo, somente se verifica quando a prova falsa tiver sido utilizada como fundamento único da decisão rescindenda. No caso dos autos, pode-se constatar que o acórdão rescindendo não se fundamentou nas fichas de entrega de EPIs, cujas assinaturas foram constatadas falsificadas, mas na prova testemunhal produzida no processo matriz. Aliás, o acórdão rescindendo nem sequer considerou as fichas de entrega de EPIs como elementos de prova válidos para formação de convicção, fundamentando-se exclusivamente na prova testemunhal que confirmou o efetivo fornecimento dos EPIs ao trabalhador. E quanto às testemunhas ouvidas no processo matriz, cumpre ressaltar que o autor não fez prova alguma, na ocasião, a demonstrar sua suspeição ou impedimento – as testemunhas ouvidas não foram nem sequer contraditadas –, tampouco produziu contraprova capaz de infirmar seus depoimentos, não havendo, pois, supedâneo para invalidar seus depoimentos, com fundamento na hipótese prevista no inciso VI do art. 485 do CPC/1973. Recurso Ordinário conhecido e não provido.



    PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO FUNDADO EM ERRO DE FATO (ART. 485, IX, DO CPC/1973). NÃO CONFIGURAÇÃO. EFETIVA CONTROVÉRSIA QUANTO AO ACIDENTE DO TRABALHO ALEGADO. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N.º 136 DA SBDI-2. 



    A possibilidade de admitir-se a ação rescisória fundada em erro de fato exige que a decisão rescindenda tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido ou existente em fato que não ocorreu. Além disso, é imprescindível que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento jurisdicional sobre o fato. Nessa linha segue a diretriz inserta na Orientação Jurisprudencial n.º 136 da SBDI-2: “A caracterização do erro de fato como causa de rescindibilidade de decisão judicial transitada em julgado supõe a afirmação categórica e indiscutida de um fato, na decisão rescindenda, que não corresponde à realidade dos autos. O fato afirmado pelo julgador, que pode ensejar ação rescisória calcada no inciso VIII do art. 966 do CPC de 2015 (inciso IX do art. 485 do CPC de 1973), é apenas aquele que se coloca como premissa fática indiscutida de um silogismo argumentativo, não aquele que se apresenta ao final desse mesmo silogismo, como conclusão decorrente das premissas que especificaram as provas oferecidas, para se concluir pela existência do fato. Esta última hipótese é afastada pelo § 1.º do art. 966 do CPC de 2015 (§ 2.º do art. 485 do CPC de 1973), ao exigir que não tenha havido controvérsia sobre o fato e pronunciamento judicial esmiuçando as provas”. No caso, o autor sustenta que o erro de fato decorreria da falsa percepção do TRT sobre a ocorrência do acidente do trabalho discutido na reclamação trabalhista originária. Ora, do acórdão rescindendo, verifica-se que a ocorrência do referido acidente de trabalho constitui o próprio objeto da reclamação trabalhista matriz, em torno do qual se instalou toda a controvérsia desenvolvida no feito primitivo e sobre a qual o Regional manifestou-se expressamente, no acórdão rescindendo. Nessa senda, sendo nítida a controvérsia bem como a expressa manifestação judicial sobre o fato alegado pelo autor como passível de rescindir o acórdão prolatado no processo matriz, não se verifica, na espécie, o indigitado erro, tal como exigido no art. 485, IX e §§ 1.º e 2.º, do CPC/1973. Recurso Ordinário conhecido e não provido”.



    Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos e não providos.



    No recurso extraordinário, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 5º, incisos XXXV, LV e LVI, e 7º, inciso XXVIII, da Constituição Federal.



    Alega ofensa ao Tema 932 da sistemática da repercussão geral, uma vez que deveria ser reconhecida a responsabilidade objetiva da parte recorrida pelo falecimento de seu pai, em decorrência de acidente de trabalho.



    Aduz que a decisão proferida no âmbito da ação rescisória proposta julgou improcedente a pretensão da parte recorrente, por não vislumbrar a culpa e ou dolo da empregadora e proprietária do veículo, devendo ser totalmente reformada.



    Decido.



    O Tribunal a quo entendeu que a ação rescisória deveria ser julgada improcedente, uma vez que não restaram presentes os alegados vícios que autorizariam o seu acatamento. Trago à colação trechos do acórdão proferido:



    “O recorrente sustenta, inicialmente, que o TRT, ao julgar improcedente a ação rescisória, não teria adentrado ao mérito da demanda, atendo-se ao não atendimento dos requisitos intrínsecos para a propositura da ação de corte, sem, contudo, indicar e fundamentar quais teriam sido os requisitos não atendidos, o que caracterizaria, em seu modo de pensar, verdadeira negativa de prestação jurisdicional.



    Tais alegações, contudo, não podem ser acolhidas. 



    De fato, a simples leitura do acórdão recorrido revela, com clareza meridiana, que a ação rescisória foi julgada improcedente pelo fato de as hipóteses de rescindibilidade suscitadas na petição inicial não terem sido caracterizadas, ou seja, o TRT decidiu o mérito da lide.



    Logo, descabe falar em negativa de prestação jurisdicional, motivo pelo qual nego provimento ao recurso.



    DO ART. 485, III, DO CPC DE 1973 – DOLO DA PARTE VENCEDORA EM DETRIMENTO DO VENCIDO



    O recorrente sustenta estar caracterizada a causa de rescindibilidade prevista no inciso III do art. 485 do CPC de 1973, pois a ré teria se valido de prova falsa, qual seja comprovantes de recebimento de EPIs com assinatura falsificada do trabalhador, e utilizado testemunhas que, em seu modo de ver, teriam faltado com a verdade em seus depoimentos.



    Argumenta, ainda, que tais assertivas repercutiram nos fundamentos da decisão rescindenda, caracterizando o nexo causal entre o dolo e o resultado produzido.



    Essa hipótese, contudo, ao contrário do alegado, não está configurada.



    O dolo autorizador da desconstituição da coisa julgada, previsto no inciso III do art. 485 do CPC de 1973, é o dolo processual, consistente na adoção de condutas que impeçam ou obstaculizem a atuação da parte adversária no curso do processo.



    (...)



    DO ART. 485, VI, DO CPC DE 1973 – PROVA FALSA 



    Muito embora o recorrente não tenha afirmado, na petição inicial, a hipótese de rescindibilidade prevista no inciso VI do art. 485 do CPC de 1973, a causa de pedir apresentada permite que se lhe imprima a qualificação jurídica adequada, nos termos da orientação contida na Súmula n.º 408 desta Corte.



    Sob essa perspectiva, a irresignação do recorrente está na apresentação, pelas rés, de recibos de entrega de EPIs com a assinatura falsificada do trabalhador, falsidade esta que foi devidamente provada no processo matriz, por meio de perícia grafotécnica, e que evidenciaria a má-fé das recorridas, inclusive. 



    Pois bem.



    A possibilidade de se rescindir a coisa julgada com amparo na hipótese do inciso VI do art. 485 do CPC/1973 somente se verifica quando a prova falsa tiver sido utilizada como fundamento único da decisão rescindenda.



    (...)



    Em outros dizeres, o acórdão rescindendo nem sequer considerou as fichas de entrega de EPIs como elementos de prova válidos para formação de convicção, fundamentando-se na prova testemunhal que confirmou o efetivo fornecimento dos EPIs ao trabalhador.



    (...)



    Em suma, os vícios rescisórios devem ser aferidos a partir da moldura fática delineada na decisão rescindenda, e, nesse aspecto, é forçoso concluir não caracterizadas, no caso presente, as hipóteses indicadas na petição inicial”.



    Verifico que o recurso não merece prosperar, uma vez que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 751.478/SP, de minha relatoria, concluiu, em 12/02/2010, pela ausência da repercussão geral da matéria versada no presente feito, relativa à verificação do preenchimento dos requisitos da ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho, considerando a natureza infraconstitucional da controvérsia. Esse julgado recebeu a seguinte ementa: 



    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe de 20/8/10).



    No mesmo sentido são os acórdãos abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE nº 1.289.059/GO - AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/03/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 248. 



    1. Esta CORTE já declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia sobre os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória (AI 751.478-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, tema 248, DJe de 20/08/2010). 



    2. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE nº 933.904/MT - AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/06/2018).



    Esclareça-se que o caso dos autos não se amolda ao julgado no RE nº 828.040/DF, paradigma do tema 932, da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/06/2020, que possui a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 932. EFETIVA PROTEÇÃO AOS DIREITOS SOCIAIS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DO EMPREGADOR POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTES DE TRABALHO. COMPATIBILIDADE DO ART. 7, XXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM O ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. A responsabilidade civil subjetiva é a regra no Direito brasileiro, exigindo-se a comprovação de dolo ou culpa. Possibilidade, entretanto, de previsões excepcionais de responsabilidade objetiva pelo legislador ordinário em face da necessidade de justiça plena de se indenizar as vítimas em situações perigosas e de risco como acidentes nucleares e desastres ambientais. 



    2. O legislador constituinte estabeleceu um mínimo protetivo ao trabalhador no art. 7º, XXVIII, do texto constitucional, que não impede sua ampliação razoável por meio de legislação ordinária. Rol exemplificativo de direitos sociais nos artigos 6º e 7º da Constituição Federal. 



    3. Plena compatibilidade do art. 927, parágrafo único, do Código Civil com o art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, ao permitir hipótese excepcional de responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor implicar, por sua natureza, outros riscos, extraordinários e especiais. Possibilidade de aplicação pela Justiça do Trabalho. 



    4. Recurso Extraordinário desprovido. TEMA 932. Tese de repercussão geral: "O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade". (RE nº 828.040/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/06/2020).



    Com efeito, o referido paradigma versa sobre “a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade. No caso dos autos, entretanto, conforme consignado no acórdão atacado, não ficou comprovado na reclamação trabalhista que o trabalhador foi vítima de um acidente de trabalho.



    Ademais, para acolher a pretensão da parte recorrente seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário por se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e da incidência da súmula 279 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional. Precedentes. 



    2. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI nº 758.458/RS AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 07/12/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. AÇÃO REGRESSIVA. ARTS. 120 e 121 DA LEI 8.213/91. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 



    1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. 



    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame de fatos e provas da causa e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (RE nº 1.301.490/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/06/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente